Tribunal: STF
Processo: ADI 1924
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 
   CUSTEIO DOS SERVIÇOS SOCIAIS E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
   VINCULADOS AO SISTEMA SINDICAL ("SISTEMA S"). PROGRAMA DE 
   REVITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - RECOOP. 
   CRIAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - 
   SESCOOP. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 146, III, 149, 213 E 240 DA 
   CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
   CAUTELAR. MEDIDA PROVISÓRIA 1.715/1998 E REEDIÇÕES (MP 
   1.715-1/1998, 1.715-2/1998 E 1.715-3/1998). ARTS. 7º, 8º E 
   11.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de 
   medida liminar, ajuizada contra os arts. 7º, 8º, 9º e 11 da MP 
   1.715/1998 e reedições, que autorizam a criação do Serviço 
   Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, preveem as 
   respectivas fontes de custeio e determina a substituição de 
   contribuições da mesma espécie e destinadas a serviços sociais 
   (SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT, SEST, SENAR) pela contribuição 
   destinada a custear o SESCOOP.
2. Alegada violação formal, por 
   inobservância da reserva de lei complementar para instituir os 
   tributos previstos no art. 149 da Constituição. Ausência de fumus 
   boni juris, seja porque, a primeira vista, não se trata de 
   tributo novo, seja  em razão da distinção entre a reserva de lei 
   complementar para instituição de determinados tributos e a 
   reserva de lei complementar para dispor sobre normas gerais em 
   matéria tributária (art. 146 da Constituição).
3. Alegada 
   violação do art. 240 da Constituição, na medida em que somente as 
   contribuições destinadas ao custeio dos serviços sociais e de 
   formação profissional vinculados ao sistema sindical recebidas 
   pela Constituição de 1988 teriam sido ressalvadas do regime 
   tributário das contribuições destinadas ao custeio da seguridade 
   social. Contrariedade causada, ainda, pela alegada 
   impossibilidade de modificação de tais tributos, por supressão ou 
   substituição. Ausência de fumus boni juris, dado que o tributo, 
   em primeiro exame, não se caracteriza como contribuição nova. 
   Ausência do fumus boni juris quanto à extensão do art. 240 da 
   Constituição como instrumento apto a conferir imutabilidade às 
   contribuições destinadas a custear os serviços sociais.
4. 
   Ausência do fumus boni juris em relação à previsão de destinação 
   específica de recursos públicos somente às escolas públicas, 
   comunitárias, confessionais e filantrópicas (art. 213 da 
   Constituição) porque, em primeiro exame, a norma constitucional 
   se refere à destinação de verba pública auferida por meio da 
   cobrança de impostos.
Medida cautelar indeferida.